Tribunal: TJDFT
Processo: 0703321-91.2023.8.07.0012
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. LESÃO CORPORAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVA TESTEMUNHAL. LAUDO PERICIAL. PROVAS CONVERGENTES E HARMÔNICAS. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. CONDENAÇÃO MANTIDA. SUSPENSÃO DA PENA. POSSIBILIDADE.
I.CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática do crime previsto no art. 129, § 13, do Código Penal (redação antiga), na forma do art. 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há provas suficientes para a condenação do acusado pela prática do crime de lesões corporais.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar, a jurisprudência confere especial credibilidade à palavra da vítima, principalmente quando corroborada por outras provas, como no caso dos autos.Precedentes do TJDFT.
4. Não há que se falar em insuficiência probatória ou em dúvida razoável, a serem interpretadas em favor do sentenciado, pois as declarações da vítima na fase inquisitorial foram corroboradas por outros elementos dos autos, inclusive por laudo pericial, por fotografias das lesões corporais sofridas por essa vítima e pelo depoimento da testemunha policial prestado em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
5. Diversamente do que constou da sentença, faz jus o acusado ao benefício da suspensão condicional da pena, uma vez que ele não é reincidente, as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal lhe são favoráveis, e, especialmente, não é indicada ou cabível a substituição prevista no art. 44 do mesmo diploma legal (art. 77, incisos I, II e III, do Código Penal).
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.